Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-36.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003813-36.2019.8.11.0045
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., REGINALDO SCHULZ
APELADO: REGINALDO SCHULZ, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Em preliminar de contrarrazões, o apelado REGINALDO SCHULZ se manifesta pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que não foram impugnados os termos da sentença, configurando-se a violação à dialeticidade recursal, bem como pela existência de inovação recursal.
Diante disso, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação do apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora